Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CADEIA DE CONSUMO. VÍCIO DO PRODUTO NÃO SANADO. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. FACULDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A autora adquiriu, em 28/11/2020, 2 televisores de fabricação de SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA pelo preço total de R$ 4.138,20, cuja entrega deveria ocorrer em 16/12/2020.
2. Os produtos não foram entregues na data informada no ato da compra e venda e, em 21/12/2020, a transportadora responsável tentou realizar a entrega de apenas um dos aparelhos, o que não foi aceito pela consumidora.
3. A requerente entrou em contato com a parte adversa por diversas vezes e, apenas em 03/02/2021, os produtos foram entregues.
4. Não obstante, os televisores já haviam sido utilizados por terceiro, pois, “além de não estarem embaladas como novas, havia vários aplicativos já instalados e conectada em uma conta Samsung, marcas de uso”. Havia pinos instalados, arranhões na parte posterior, controles com sacos rasgados e pilhas instaladas e pés fora dos plásticos, sem manual de instrução, inclusive logadas em conta cujo email é aalpontes@gmail.com. Além disso, uma das televisões apresentava defeito que a tornava imprestável para o uso, pois desligava sozinha a cada dez minutos e não acessava a internet.
5. Após tentar resolver a situação, sem êxito, decidiu encaminhar e-mail para a conta cadastrada nos aparelhos, tendo recebido a seguinte resposta: “devolvi as Tvs. Comprei no site da Samsung no dia 9 de janeiro. Logo após a instalação, a Tv identificada como Samsung Pacientes começou a reiniciar sozinha a cada 10 minutos, após constatar os problemas solicitei a devolução e reembolso. No dia 27 de janeiro os televisores foram coletados pela transportadora da própria Samsung”.
6. O contexto fático apresentado denota reiterada desídia das rés na entrega dos aparelhos de televisão, com afronta aos direitos basilares da consumidora, devendo a condenação ser fixada em montante que atenda ao caráter pedagógico inerente à medida.
7. Além do atraso de produtos adquiridos em novembro de 2020 e apenas entregues em fevereiro do ano seguinte, a autora recebeu duas TVs usadas, sendo que pelo menos uma delas foi utilizada em consultório médico, pondo em risco a integridade física da autora e sua família em um contexto de pandemia.
8. Assim, tenho que a quantia fixada em sentença (R$3.000,00) não se mostra suficiente para compensar a parte autora e desencorajar a reiteração da conduta lesiva narrada nos autos.
9. Considerando as condições das partes, o bem jurídico lesado e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por dano moral. Tal quantia se mostra razoável e suficiente para o desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual a sentença merece reforma neste tópico.
10. Ante a expressa escolha claramente formulada pela consumidora, há de prevalecer a sua expressa manifestação de vontade pela entrega dos bens (art. 18 do Código de Defesa do Consumidor).
11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para: a) condenar as rés, solidariamente, a substituir os aparelhos de TV em questão por outros do mesmo modelo ou similar, considerando-se todas as suas funcionalidades, no prazo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado, condicionada tal substituição: i) ao pagamento pela consumidora do valor de R$ 4.178,00 corrigidos monetariamente desde a data do estorno realizado até o efetivo pagamento, mediante depósito judicial; ii) à devolução dos produtos danificados, que deverá ocorrer na mesma ocasião do recebimento dos novos. Em caso de impossibilidade da substituição determinada pela inexistência do mesmo produto ou seu equivalente, a questão deverá ser submetida e decidida pelo juiz na fase de cumprimento de sentença, convertendo-se em perdas e danos; e b) ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, observados os consectários legais estabelecidos na sentença.
12. Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação em custas adicionais, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.